Tribunal: TJES
Processo: 0000376-97.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000376-97.2023.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONES DE SOUZA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.
REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 16,
caput,
da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.
A defesa não questiona a condenação, insurgindo-se apenas contra o regime inicial de cumprimento da pena, sob a alegação de que o recorrente seria tecnicamente primário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside na possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado, considerando a existência de maus antecedentes e a quantidade e natureza das drogas apreendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição do regime fechado para penas inferiores a 8 anos quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg-AREsp 2.826.920/GO).
No caso concreto, o regime fechado foi fundamentado na condenação anterior transitada em julgado em 26/08/2024, bem como na diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, além da posse de armas e munições de uso restrito, o que revela o alto grau de reprovabilidade da conduta.
A existência de outra ação penal em curso e o
modus operandi
na prática do crime justificam a adoção do regime mais gravoso, nos termos dos artigos 33, §§ 2º e 3º, e 59, do Código Penal.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça ratificam a legalidade da imposição do regime fechado em casos análogos (STF, RHC-AgR 234.025/SP; STJ, AgRg-HC 957.935/MG).
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.826.920/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 26/02/2025. STF, RHC-AgR 234.025/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJE 25/06/2024. STJ, AgRg-HC 957.935/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 17/02/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
JONES DE SOUZA SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna (id. 12391963), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em síntese, no dia 03 de outubro de 2023, por volta das 9h50, na Rua da Matinha, Centro, Irupi/ES, o ora apelante mantinha em depósito, para fins de tráfico de drogas, substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de possuir arma de fogo de uso restrito. Ademais, JORGE ALEXANDRE DA SILVA GOMES e CAYK BARBOSA LUIZ, atuavam como informantes de grupo ou associação destinada à prática de tráfico de drogas, enquanto ROMILDO DE SOUZA NEIVA mantinha, em sua residência, arma de fogo e munição de uso restrito, com numeração raspada, sem a devida licença ou autorização da autoridade competente, declarando que tais bens pertenciam ao recorrente.

Conforme narra a denúncia, “dentro da residência de Jones foi localizado também um revólver calibre .38, nº 535755, marca Taurus, municiado com 06 munições intactas cal .38 e 01 munição ao lado da arma, que se encontrava em cima da mesa da cozinha. A equipe do K9, juntamente com a cadela de faro ‘Mona’ localizou 62 (sessenta e duas) pedras de
crack
, fracionadas e prontas para a venda escondidas dentro de um interruptor de energia, no corredor que dá acesso a cozinha da residência de Jones, além de 165 gramas de uma substância branca, ainda não identificada, dentro de um cano de esgoto e coberta por várias sacolas”.

Nesse contexto, a defesa não contesta a condenação em si, em verdade, concentra sua insurgência exclusivamente em relação ao regime de cumprimento inicial de pena fixado, sob o argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
— histórico criminal e utilização do crime como meio de vida — seria inadequada, pois o recorrente possui apenas uma condenação transitada em julgado, além da presente ação penal.

Alega, ainda, que a condenação anterior transitou em julgado em 26/08/2024, enquanto o crime em questão ocorreu em 03/10/2023, razão pela qual o apelante seria tecnicamente primário.

Ocorre que, diversamente do que sustenta a defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir “a imposição de regime inicial fechado para penas superiores a 4 anos e inferiores a 8 anos, quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal”.(STJ; AgRg-AREsp 2.826.920; Proc. 2024/0479607-6; GO; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/02/2025; DJE 26/02/2025).

Em idêntica orientação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. De toda forma, não há ilegalidade flagrante a justificar eventual concessão de habeas corpus, ainda que de ofício, uma vez que o regime fechado, não obstante o apenamento abaixo de 8 anos, foi estabelecido com base na existência de vetorial negativa, qual seja, os maus antecedentes do agravante, o que consoa com a jurisprudência desta Corte sobre o tema. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 957.935; Proc. 2024/0417319-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 17/02/2025).

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA PELOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão que negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e manteve o regime inicial fechado para cumprimento da pena. 2. O recorrente foi condenado a 5 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, com regime inicial fechado, e alega negativa de vigência ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e ao art. 33, § 2º, do Código Penal. II. Questões em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 4. A questão também envolve a definição do regime inicial de cumprimento de pena, considerando os maus antecedentes do recorrente. III. Razões de decidir 5. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 6. Apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto (pena definitiva fixada em 5 anos de reclusão), os maus antecedentes justificam a fixação do regime mais gravoso, consoante aplicação do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. A análise do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que veda a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em casos de maus antecedentes. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 2.010.323; Proc. 2022/0196628-7; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 18/12/2024)

No caso em análise, a fixação do regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), sendo certo que de acordo com o disposto no artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

Em outros termos, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em 8 (oito) anos de reclusão, o regime fechado se revela adequado ao apelante, uma vez que “possui maus antecedentes diante da condenação penal transitada em julgado na data 26/08/2024, nos Autos de nº 0002734-71.2020.8.08.0050 (crime anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento)”, circunstância que obstaculiza a fixação do regime semiaberto.

Outrossim, conforme consignado nas contrarrazões recursais, o recorrente também “responde por outra ação penal na Comarca de Ibatiba/ES (Autos nº 5000571-49.2024.8.08.0064), revelando o histórico de prática de crimes neste Estado. Além disso, com o apelante foi apreendida quantidade significativa de drogas, incluindo ‘maconha’ e ‘crack’, escondidas na residência já fracionadas e prontas para o comércio, bem como quantitativo expressivo de armas e munições, revelando a necessidade da imposição do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso”.

Nesse viés, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. ADEQUAÇÃO. 1. No tocante ao regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, ‘a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a ‘fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum
da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto’. Precedentes. 3.
Ainda que fixada a pena em
quantum
não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto e a existência de circunstâncias judiciais negativas — maus antecedentes e natureza da droga.
4. A alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RHC-AgR 234.025; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 22/04/2024; DJE 25/06/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada.
3. Embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista os maus antecedentes. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 218.554; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 13/12/2022; DJE 10/01/2023).

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso em análise.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)